Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-41.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
penal. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição sumária se não verificada qualquer hipótese prevista no art. 397 do Código de Processo Penal.
2. Não cabe a absolvição quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo robusto acervo probatório juntado aos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
3. Recurso conhecido e desprovido.